Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007651-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Citação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
EDSON CRIVELATTI

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA - MOROSIDADE PROCESSUAL – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ- CONTRADIÇÕES – NÃO EVIDENCIADAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
EDSON CRIVELATTI
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1007651-49.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a
decisão agravada que
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de contradição ao afirmar que o agravado sempre se manifestou dentro dos prazos das intimações enquanto os documentos juntados com este agravo de instrumento demonstram que deixou de se manifestar dentro do prazo por duas vezes, uma em 2021 e outra em 2023
.

Afirma que há contradição também no trecho que atribui a morosidade ao poder judiciário enquanto os requerimentos do Agravado sempre foram despachados e atendidos pelo juízo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso
e reconhecer a ocorrência de prescrição
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
217905654

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
EDSON CRIVELATTI

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
EDSON CRIVELATTI
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1007651-49.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a decisão agravada que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON CRIVELATTI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 140605975 –
autos de origem PJE Nº 1023010-57.2017.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O Agravante, em suma, defende a nulidade da citação por edital, uma vez que não restou demonstrado que se esgotaram os meios de busca por endereços e ter tentada a intimação somente em dois endereços.

Reverbera, ainda, que tanto a ação quanto o direito a cobrança do crédito foram alcançados pela prescrição diante do decurso de prazo de mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse a citação válida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, afastando a ocorrência de prescrição e nulidade sobre a citação por edital.

A decisão agravada foi proferida sob o seguinte fundamento:

[...]
Prefacialmente
no que tange a nulidade de citação
editalícia
, cabe destacar que foram efetuadas diversas diligências no sentido de localizar o executado para citação, no entanto, todas restaram infrutíferas, o que ensejou na inserção via INFOJUD para localização de endereço atualizado em regular impulso oficial (Id. 87459058).

Diante de a localização de novo endereço, foi efetuada diligência que retornou infrutífera e deu ensejo a determinação de citação ficta via edital.

Percebe-se, desta forma, que foi efetuada consulta ao sistema informatizado disponível ao Poder Judiciário com fulcro nos princípios da celeridade e economia processual, haja vista que o executado
mudou-se
do endereço declinado no contrato, tendo tomado rumo ignorado, sem cumprir o disposto em lei, quanto a atualização de sua moradia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA RENAJUD, INFOJUD E BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. Visando atender a natureza e a efetividade ação executiva, bem como tendo em vista o dever de tutela do Estado, o juízo da execução que tenha a sua disposição os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, deve utilizá-los. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS - AI: 00121235420228217000 GRAVATAÍ, Relator:
Glênio
José
Wasserstein

Hekman
, Data de Julgamento: 30/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Quanto à alegada prescrição, ressalta-se que a prescrição é a perda da pretensão, com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito.

Destaca-se que a Instituição Financeira não obstaculizou a marcha processual, isso porque após a ausência de citação do executado no endereço contratual (Id. 15928945), indicou novo endereço para diligência na petição Id. 18413700, e após o retorno negativo desta (Id. 27253718), pugnou por nova tentativa de citação no endereço do contrato na petição Id. 30573478, já que na diligência anterior não foi possível confirmar se o executado ali residia, o que demonstrou atenção aos atos processuais.

Destaca-se que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida objeto da presente ação, possui o prazo prescricional de cinco anos, não havendo que se
falar em prescrição intercorrente, haja vista a necessidade de inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito.

Posto isso, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada. [...]”

Da Citação por edital

Como sabido, a citação é o ato pelo qual o réu ou interessado toma ciência da existência do processo e, por conseguinte, é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos.

Já a citação por edital, constitui medida excepcional e só poderá ser usada desde que preenchidos os seus requisitos.

Assim dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, sobre a citação por edital:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei”.

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I -
a
afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV -
a
advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia”

Conforme se verificou na análise do pedido de tutela, observa-se dos autos que a primeira tentativa de citação se deu no endereço indicado pelo agravante no contrato pactuado com a agravada, restando negativa a diligência com a
informação de que o agravante não foi encontrado (Certidão Negativa sob ID. 15928945 dos autos de origem).

Ato contínuo, a agravada manifestou indicando novo endereço (ID. 18413700 dos autos de origem), restando infrutífera a tentativa considerando que não foi possível encontrar o endereço ou o paradeiro do citando, ora agravante (Certidão Negativa sob ID. 27253718 dos autos de origem).

Considerando que a primeira tentativa foi frustrada em razão da mera ausência do citando, a agravada pugnou por nova diligência no endereço inicialmente indicado, devendo o oficial de justiça apurar a possibilidade de ocultação, e, sendo o caso, proceder com a citação por hora certa. Ocorre que, desta vez a diligência retornou negativa com a informação de que o requerido, ora agravante, havia se mudado há 6 (seis) meses (Certidão Negativa sob ID.39738301 dos autos de origem).

Destarte, o juízo de origem realizou consulta de endereço via INFOJUD, havendo registro de um único endereço em nome do agravante (ID. 87459058 dos autos de origem). Todavia, a diligência retornou negativa com a informação de que não havia morador no condomínio com o nome do citando (Certidão Negativa sob ID. 91745379 dos autos de origem).

Sob esse contexto, foi determinada a citação por edital do agravante, sendo certificado o decurso de prazo de 20 (vinte) dias para manifestação (ID. 113040309 dos autos de origem).

De proêmio, haveria razão a alegação recursal de que a citação edilícia carece do esgotamento das tentativas de localização do devedor, todavia, não se pode exigir da parte a prática de atos sabidamente inúteis.

Pelo que consta dos autos, o agravante compareceu espontaneamente aos autos logo após o decurso de prazo da citação por edital, conforme manifestação sob ID. 127549802 dos autos de origem.

Ocorre que, tanto na petição de habilitação processual quanto na procuração acostada, o agravante indicou como sendo o seu endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonca 2254 Jardim Aclimação - 78050-280 - Cuiabá - MT

O comprovante de endereço acostado sob ID. 127549814 dos autos de origem, demonstra que o referido endereço se refere ao escritório de advocacia do
agravante, qual seja: EDSON CRIVELATTI SOCIEDADE INDIVIADUAL DE ADVOCACIA.

Para além, ao interpor o presente agravo de instrumento, foi registrado na qualificação do agravante que
o mesmo
é domiciliado na zona rural do município de Aparecida do Rio Negro/TO, no Loteamento São Silvestre, Lote 3 (ID. 207636172), sendo que, sequer veio acompanhado do respectivo comprovante de endereço.

Ou seja, ao que tudo indica, o agravante de fato reside em local incerto, porquanto eventuais diligências e pesquisas de endereço em nada modificariam o deslinde do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.

(N.U 1005204-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

BLOQUEIO ON-LINE DE VALORES — QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Impenhorável é a quantia depositada em conta bancária até o limite de quarenta (40)
salários mínimos
, nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte.

(N.U 1012866-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024)

Portanto, considera-se válida a citação realizada por edital e, com isso, correta a decisão agravada.

Da Prescrição

O Agravante afirma que, ausente a citação válida, não houve suspensão do prazo prescricional e, com isso, operou-se a prescrição quinquenal entre o vencimento do crédito e a citação por edital, assim como entre o ajuizamento da demanda e a citação por edital.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3º, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quando a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

No caso dos autos, verifica-se que a parte se apresentou espontaneamente nos autos após o decurso do prazo da citação realizada por edital em 18/10/2022, sendo que, todos os atos realizados até este momento se apresentaram morosos por demora exclusiva do sistema do judiciário.

Em uma simples leitura processual é possível identificar que todas as vezes em que o Exequente era impelido a se manifestar ou realizar uma diligência processual, se apresentou nos autos dentro do prazo concedido, ao passo que não cabe imputar desídia ou contar prazo prescricional em desfavor do Exequente, ainda mais quando se mostrou ativo em toda a relação processual.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do STJ).

(N.U 0009906-71.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1019226-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Dito isso, aplica-se aos autos o teor do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, onde a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição.

Considerando que o comparecimento espontâneo da parte nos autos satisfaz os efeitos cominados pela citação, entende-se esta como válida, retroagindo seus efeitos à propositura da ação e, por corolário, não há que se falar em prescrição quinquenal seja para a propositura da ação, seja para a cobrança do débito.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que se mostra correta a decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.
”
[...]

CONTRADIÇÕES

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de contradição ao afirmar que o agravado sempre se manifestou dentro dos prazos das intimações enquanto os documentos juntados com este agravo de instrumento demonstram que deixou de se manifestar dentro do prazo por duas vezes, uma em 2021 e outra em 2023.

Afirma que há contradição também no trecho que atribui a morosidade ao poder judiciário enquanto os requerimentos do Agravado sempre foram despachados e atendidos pelo juízo.

Revisitando a decisão embargada não constado nenhuma das duas contradições.

Isso porque restou didaticamente explicado sobre a inexistência de desídia do Agravado, bem como destacado de forma temporal inúmeros andamentos processuais em que o Agravado se manifestou dentro do prazo e os momentos em que houve mora do poder judiciário.

Vejamos trecho da decisão:

[...]
Conforme
se verificou na análise do pedido de tutela, observa-se dos autos que a primeira tentativa de citação se deu no endereço indicado pelo agravante no contrato pactuado com a agravada, restando negativa a diligência com a informação de que o agravante não foi encontrado (Certidão Negativa sob ID. 15928945 dos autos de origem).

Ato contínuo, a agravada manifestou indicando novo endereço (ID. 18413700 dos autos de origem), restando infrutífera a tentativa considerando que não foi possível encontrar o endereço ou o paradeiro do citando, ora agravante (Certidão Negativa sob ID. 27253718 dos autos de origem).

Considerando que a primeira tentativa foi frustrada em razão da mera ausência do citando, a agravada pugnou por nova diligência no endereço inicialmente indicado, devendo o oficial de justiça apurar a possibilidade de ocultação, e, sendo o caso, proceder com a citação por hora certa. Ocorre que, desta vez a diligência retornou negativa com a informação de que o requerido, ora agravante, havia se
mudado há 6 (seis) meses (Certidão Negativa sob ID.39738301 dos autos de origem).

Destarte, o juízo de origem realizou consulta de endereço via INFOJUD, havendo registro de um único endereço em nome do agravante (ID. 87459058 dos autos de origem). Todavia, a diligência retornou negativa com a informação de que não havia morador no condomínio com o nome do citando (Certidão Negativa sob ID. 91745379 dos autos de origem).

Sob esse contexto, foi determinada a citação por edital do agravante, sendo certificado o decurso de prazo de 20 (vinte) dias para manifestação (ID. 113040309 dos autos de origem).

De proêmio, haveria razão a alegação recursal de que a citação edilícia carece do esgotamento das tentativas de localização do devedor, todavia, não se pode exigir da parte a prática de atos sabidamente inúteis.

Pelo que consta dos autos, o agravante compareceu espontaneamente aos autos logo após o decurso de prazo da citação por edital, conforme manifestação sob ID. 127549802 dos autos de origem.

Ocorre que, tanto na petição de habilitação processual quanto na procuração acostada, o agravante indicou como sendo o seu endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonca 2254 Jardim Aclimação - 78050-280 - Cuiabá - MT

O comprovante de endereço acostado sob ID. 127549814 dos autos de origem, demonstra que o referido endereço se refere ao escritório de advocacia do agravante, qual seja: EDSON CRIVELATTI SOCIEDADE INDIVIADUAL DE ADVOCACIA.

Para além, ao interpor o presente agravo de instrumento, foi registrado na qualificação do agravante que
o mesmo
é domiciliado na zona rural do município de Aparecida do Rio Negro/TO, no Loteamento São Silvestre, Lote 3 (ID. 207636172), sendo que, sequer veio acompanhado do respectivo comprovante de endereço.

Ou seja, ao que tudo indica, o agravante de fato reside em local incerto, porquanto eventuais diligências e pesquisas de endereço em nada modificariam o deslinde do feito.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que a parte se apresentou espontaneamente nos autos após o decurso do prazo da citação realizada por edital em 18/10/2022, sendo que, todos os atos realizados até este momento se apresentaram morosos por demora exclusiva do sistema do judiciário.

Em uma simples leitura processual é possível identificar que todas as vezes em que o Exequente era impelido a se manifestar ou realizar uma diligência processual, se apresentou nos autos dentro do prazo concedido, ao passo que não cabe imputar desídia ou contar prazo prescricional em desfavor do Exequente, ainda mais quando se mostrou ativo em toda a relação processual.
[...]

Portanto, não serão duas manifestações fora do prazo que farão mudar este entendimento. Ademais, não foi exposto
em nenhum momento
no acórdão que o juízo não atendeu as requisições do Agravado,
pelo contrário,
pontuou
-se
que o sistema como um todo foi moroso, o que não pode ser atribuído culpa ao Agravado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024